Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É impenhorável o limite de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer conta. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.